Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719300-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI AGRAVADO: AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AV09 COMÉRCIO EXTERIOR LTDA – ME, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação do protesto dos títulos de ID 92560237, relacionados ao protocolo n. 398308, no valor de R$ 3.338,85, e de protocolo n. 398309, no valor de R$ 6.575,85. Em síntese, a autora, ora agravante, afirma que os títulos protestados pela agravada já foram integralmente adimplidos, por isso, diante do quadro fático apresentado, entende devido o deferimento do seu pedido de tutela de urgência, e consequente suspensão dos efeitos dos protestos. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez com os seguintes fundamentos, verbis: “1. Diante dos documentos de IDs 92562551, 92562552 e 92562553, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação declaratória de negativa de débito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por PREMIUM COMERCIAL DE PESCADOS EIRELI em desfavor de AV09 COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., partes qualificadas. 3. Alega que foram realizados dois protestos, nos valores de R$ 3.338,85 e R$ 6.575,85 em seu nome perante o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama. 4. Sustenta que os protestos são indevidos, pois “os títulos protestados foram integralmente adimplidos pela parte autora” (ID 92560226). 5. Requer, diante do quadro fático apresentado, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos dos protestos de protocolo n. 398308, no valor de R$ 3.338,85, e de protocolo n. 398309, no valor de R$ 6.575,85. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela existência da probabilidade do direito. 8. O negócio jurídico celebrado entre as partes restou demonstrado pelas notas fiscais de IDs 92560238 e 92560239, cada qual no valor de R$ 6.472,20. 9. De acordo com o arts. 319 e 320 do Código Civil, a prova do pagamento se dá pela quitação. 10. O fato de as notas fiscais apontarem o pagamento à vista não implica em reconhecer inexoravelmente que houve o adimplemento. Trata-se tão somente de uma cláusula a respeito de como o pagamento será realizado no tempo (arts. 331 a 333 do CC): se imediatamente à tradição do objeto da compra ou após certo período, ou mesmo data certa. 11. O que realmente foi comprovado nos autos foi a transferência do valor de R$ 3.237,00 (ID 92560243) pela autora à parte ré, o que corresponde ao protesto de R$ 3.338,85 em virtude da dedução daquele valor transferido com o da dívida cumulado com custos cartorários no montante de R$ 6.575,85. 12. A bem da verdade, o que se tem até o momento são apenas declarações unilaterais da parte autora, as quais, muito embora possam se demonstrar provadas no curso do processo, não são suficientes para o deferimento do pleito liminar, pois há necessidade de dilação probatória e da instauração do contraditório e da ampla defesa. 13. Assim, não vislumbro a prova inequívoca das alegações do autor neste átimo do processo. 14. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que "(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)." (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 15. Assim sendo, pelos fundamentos ora alinhavados, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Liminarmente requer “o deferimento da tutela antecipatória recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos dos protestos de protocolo n.o398308, no valor total de R$ 3.338,85 (três mil trezentos e trinta e oito mil reais) e de protocolo n.o398309, no valor total de R$ 6.575,85 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), registrados perante o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama, em nome da parte agravante, sob pena de multa diária a ser determinada por este juízo nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, com a expedição de ofícios aos órgãos competentes;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Aferidos presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias a parte agravante, mas, em tese, de uma análise superficial e apropriada para ser realizada neste momento incipiente e de cognição meramente sumária, denota-se que, tal como verificado por Sua Excelência a quo, a lide demanda instrução probatória para esclarecimentos dos fatos, sobretudo a comprovação da quitação dos títulos que teria sido realizada em dinheiro. Como bem anotado pelo julgador de primeiro grau, o fato de as notas fiscais apontarem o pagamento à vista, isso não torna presumível a quitação do título, nem tampouco inviabiliza o protesto. Com efeito, muito embora a agravante demonstre a transferência eletrônica de parte do valor das notas fiscais, R$ 3.237,00 (ID 92560243 dos autos principais), impõe-se ressaltar que, conforme afirmado pela própria recorrente, o restante do pagamento teria sido realizado em espécie, cuja prova apresentada nos autos seria o print de extrato bancário com saques na conta corrente, o que não ilide, ipso facto, a necessidade de comprovar a quitação dos títulos. Logo, ausente fato que conduza a presunção da quitação dos títulos, como alegado pela recorrente, chega-se a conclusão de que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à liminar vindicada, razão por que deve ser indeferida, remetendo-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator